Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64430373 e 65894068, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 63994436. O exequente informou que IVALDINA MORAES TORRES e IVANDENY DE SOUSA LIMA renunciam ao que exceder a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisições de pequeno valor (ID: 64430373). Verifica-se que os embargos à execução n. 0003174-70.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 43563251 e 43571595). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 63994436, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 43571595). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado por IVALDINA MORAES TORRES e IVANDENY DE SOUSA LIMA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme planilhas de ID: 63994436, nos seguintes termos: RPV em favor de IVALDINA MORAES TORRES e IVANDENY DE SOUSA LIMA, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de ISRAEL MURICI VALADARES, com o destaque dos honorários contratuais. RPV, quanto aos honorários de execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. PRECATÓRIOS em favor de IVANA CLAUDIA WANDERLEY, IVANETE DOS SANTOS ALVES e IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO, com a observância de honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 14 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR